Tribunal: TJPA
Processo: 0823544-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12339 - Recusa ou omissão de dados cadastrais
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823544-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOANHA MARCIA DE SOUZA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra r. sentença que condenou a paciente a pena de vinte (20) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, mantendo a prisão preventiva e negando o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva na sentença encontra-se devidamente fundamentada, e se é possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta e contemporânea, indicando a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

4. A jurisprudência do STJ admite, em caso de manutenção da prisão na sentença, fundamentação concisa desde que ratificados os fundamentos anteriores.

5. A paciente permaneceu presa durante toda a instrução processual, o que reforça a idoneidade da manutenção da prisão preventiva, mesmo após a condenação.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pela Súmula nº 08 do TJPA.

7. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão somente é possível quando ausentes os pressupostos do art. 312 do CPP, o que não ocorre no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 959.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.02.2025; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. Advogado, Dr. Fábio Cavalcante, em favor da nacional JOANHA MÁRCIA DE SOUZA MOREIRA, contra ato do d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente foi condenada a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no artigo 2°, §2°, §3º e § 4°, I, IV e V, da Lei n. º 12.850/13, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega que a decisão é desprovida de fundamentação, face aos predicados pessoais da paciente, os quais possibilitam a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP (ID n° 31191317).

Juntou documentos (ID n° 31191318).

A liminar foi indeferida (ID n° 31458298), a autoridade impetrada prestou as informações (ID n° 31581541) e a d. Procuradora de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (ID n° 31964535).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

Do ato impugnado consta: (ID n°. 31191318):

NEGAMOS À SENTENCIADA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que a sentenciada, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real da ré.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva da ré, já qualificada nos autos. Ressalte-se, ainda, que a aludida ré permaneceu presa durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse revogada a sua prisão no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.

Da mera leitura depreende-se que a prisão cautelar da paciente restou mantida em decisão fundamentada, que ratifica a permanência dos motivos do decreto constritivo. Portanto, apresenta fundamentação concreta e contemporânea, sendo desnecessária fundamentação exaustiva em sentença para negar o direito de apelar em liberdade à ré/paciente, conforme remansa jurisprudência.

Neste sentido:

"Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço."

(AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Ademais, a paciente permaneceu presa ao longo de toda a instrução probatória, razão pela qual autoriza a negativa do direito a recorrer em liberdade.

Junta-se entendimento do c. STJ, em caso análogo:

“
No caso, a prisão foi mantida em razão da vultosa quantidade e grande variedade de drogas apreendidas - a saber, 8,850kg (oito quilos e oitocentos e cinquenta gramas) de skunk; 1,950kg (um quilo e novecentos e cinquenta gramas) de crack; 59,250kg (cinquenta e nove quilos e duzentos e cinquenta gramas) de maconha; e 71,820kg (setenta e um quilos e oitocentos e vinte gramas) de cocaína (e-STJ fl. 27) -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como da negativa do direito de o acusado recorrer em liberdade, dada a gravidade concreta da conduta.

Outrossim, "esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie. A 'orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (AgRg no RHC n. 123.351/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020).
”

(AgRg no HC n. 959.941/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do CPP, inexiste motivo para se falar em substituição por outra cautelar diversa, pois assim determina o artigo 282, §6º, do referido diploma legal.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI Nº 11.340/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, e por descumprimento de medida protetiva de urgência. Alega-se a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente possui condições pessoais favoráveis e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão central consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante da gravidade concreta da conduta e do fundado receio de reiteração delitiva evidenciado pelo descumprimento de medida protetiva e pela existência de outra ação penal por fatos semelhantes contra a mesma vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na proteção à integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são evidenciadas pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta e pela reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por violência doméstica contra a mesma ofendida.

4. O histórico de violência e o descumprimento de decisão judicial demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) para conter o ímpeto delitivo do paciente e proteger a vítima.

5. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Pará é pacífica no sentido de que a reiteração delitiva em crimes de violência doméstica e o descumprimento de medidas protetivas são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO: 7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 824.051/SP; STJ, HC 702.069/SC; TJPA, HC nº 0806665-61.2025.8.14.0000; Súmula nº 08 do TJE/PA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0813669-52.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025 )

Ademais, a Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 30/01/2026